Tribunal: STF
Processo: CJ 6975
Classe: CJ
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-05-07
Data de publicação: 1992-05-07

Ementa:
CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
E TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. APOSENTADORIA DE JUIZ CLASSISTA.
DEFERIDA A APOSENTADORIA, PELO TRT, E SUBMETIDO O ATO RESPECTIVO AO
TCU, ESTE NEGOU O REGISTRO, DEVOLVENDO O EXPEDIENTE PARA QUE SE
ALTERASSE, NO TRT, O ATO DE APOSENTADORIA, NELE INCLUINDO A
GRATIFICAÇÃO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. POSIÇÃO CONTRARIA DO
TRT, AO ENTENDER NÃO DEVIDA A VANTAGEM, NA APOSENTADORIA. NÃO SE
CONFIGURA, NA ESPÉCIE, CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES. CADA UM DOS ÓRGÃOS
MENCIONADOS DESEMPENHOU SUA COMPETÊNCIA. O CONFLITO POSITIVO DE
ATRIBUIÇÕES SOMENTE SE CONFIGURA, QUANDO DUAS OU MAIS AUTORIDADES OU
ÓRGÃOS SE DECLARAM IGUALMENTE COMPETENTES PARA A PRATICA DO MESMO
ATO. SE PROCEDE, OU NÃO, O ENTENDIMENTO DO TCU, NO CASO, CONSTITUI
QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO ÓRGÃO JUDICIARIO COMPETENTE, DIANTE DE
PROVOCAÇÃO DO INTERESSADO. O TRT NÃO PODE SER COMPELIDO, PELO TCU, A
MODIFICAR O ATO DE APOSENTADORIA, NELE INCLUINDO A VANTAGEM QUE A
CORTE DE CONTAS CONSIDERA DEVIDA. O TCU, A SUA VEZ, NÃO HÁ-DE SER
CONSTRANGIDO A REGISTRAR O ATO, QUE NÃO TEM COMO LEGAL. SOMENTE O
ÓRGÃO JUDICIARIO COMPETENTE PODERA DIRIMIR, EM DECISÃO JURISDICIONAL,
A DIVERGENCIA PROPOSTA. CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES DE QUE NÃO SE
CONHECE, POR NÃO CONFIGURADO.